Tribunal: TJDFT
Processo: 0746007-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0746007-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPAMINONDAS DIMITRIOS KARAGIANNIS AGRAVADO: TAMIRIS FERREIRA RODRIGUES DOS SANTOS, REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Epamimondas Dimitrios Karagiannis contra decisão proferida no bojo de execução de título extrajudicial, em que o d. juízo a quo indeferiu o pleito da parte credora de pesquisa de bens no sistema INFOJUD, bem como de inclusão do nome dos devedores em cadastro de inadimplentes (ID 20644210). Alega o exequente/agravante, em síntese, que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não é necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para utilização do sistema judicial INFOJUD. Em relação ao sistema SERASAJUD, sustenta que a nova dinâmica processual, estabelecida pelo artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, como forma de conferir maior efetividade à execução. Afirma que a negativa da pesquisa sob a justificativa de “limitacao do pessoal e complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud” e totalmente incompatível com o ordenamento legal, máxime porque o sistema está disponível nas Varas do TJDFT e seu uso é amplamente consagrado no Tribunal. Colaciona julgados sobre os temas. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento da pesquisa via INFOJUD e a inclusão dos dados dos devedores no cadastro de inadimplentes. Ao final, postula o provimento do recurso, a fim de que o decisum guerreado seja reformado nos moldes alegados. Preparo regular aos IDs 20644211 e 20644212. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se, ao menos em parte, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. No que tange à pesquisa junto ao sistema INFOJUD, em que pesem as razões do agravante, comungo do entendimento esposado pelo julgador a quo. Isso porque, a quebra do sigilo fiscal, por ser medida excepcional, é cabível apenas quando esgotados os meios à disposição do exequente de localização de bens em nome do devedor, dada a inviolabilidade relativa dos dados pessoais. Sendo assim, comprovado o esgotamento de todas as medidas disponíveis ao credor com vistas à localização de bens do devedor passíveis de penhora, consubstanciada em diversas pesquisas no BACENJUD, RENAJUD e diligências nos cartórios de registros de imóveis, demonstrando o esforço razoável do credor nesse sentido, o Poder Judiciário deve atuar para auxiliá-lo, com a utilização do sistema INFOJUD, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Contudo, esta não é a situação dos autos. Como bem anotado na decisão agravada, o agravante ainda não procedeu à pesquisa de bens perante os Cartórios de Registro de Imóveis. Logo, inviável o deferimento da medida excepcional. Acerca do tema, confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA INFOJUD. I - A consulta ao sistema Infojud, a fim de localizar bens penhoráveis, é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, e deve ser deferida somente se exauridos os meios para localizar bens penhoráveis, como ficou constatado na execução em exame. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.964518, 20160020201309AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2016, Publicado no DJE: 13/09/2016. Pág.: 296/324) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS PELO CREDOR. COMPROVADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora o registro de informações concernentes ao indivíduo acha-se protegido pelo princípio constitucional da inviolabilidade da intimidade e da vida privada (artigo 5o, X, da CRFB), não existem princípios absolutos, admitindo-se, em casos excepcionais, sua flexibilização. 2. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial dominante nesta Eg. Corte caminha no sentido de que, esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do juízo, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível, por exemplo, a pesquisa aos sistemas INFOSEG e RENAJUD e a expedição de ofício à Receita Federal, com vistas à obtenção de dados acerca de bens passíveis de constrição, até porque tais providências não podem ser adotadas, de forma autônoma, pela própria parte, requerendo determinação judicial. 3. In casu, o agravante logrou êxito em demonstrar que adotou todas as medidas cabíveis ao seu alcance para localização de bens passíveis de penhora de propriedade do executado, uma vez que diligenciou junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme se denota dos documentos colacionados aos autos, sem que se obtivesse qualquer êxito na pesquisa. 4. Diante do princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, conjugada com a comprovação do exaurimento dos meios cabíveis ao agravante para a localização de bens passíveis de constrição judicial do agravado, viável se mostra o deferimento do pleito recursal. 5.Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.956880, 20160020169015AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 01/08/2016. Pág.: 114-127) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. QUEBRA SIGILO FISCAL. SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. EXEQUENTE DILIGENTE. 1. É entendimento jurisprudencial predominante nesta Corte que, esgotadas as diligências a cargo do autor para localização de bens de propriedade do réu, passíveis de penhora, perfeitamente cabível a mediação do juízo, mediante a realização de pesquisa ao sistema INFOJUD. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.895875, 20150020150908AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/09/2015, Publicado no DJE: 01/10/2015. Pág.: 94) (grifo nosso). Por outro lado, não agiu com acerto o magistrado a quo ao indeferir o pleito do agravante de inserção dos nomes dos devedores no cadastro de inadimplentes. O Código de Processo Civil, em seu artigo 782, §3o, prevê, desde que requerido pela parte credora, a possibilidade de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. Confira-se inteiro teor o referido dispositivo legal: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. § 1o O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana. § 2o Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará. § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. § 4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. § 5o O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial. Por oportuno, destaca-se a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery acerca do tema: A medida, uma novidade do CPC/2015 e passível de ser utilizada na execução definitiva de título judicial, é salutar, posto que tende a inibir a inadimplência venal que usa do trâmite judicial para procrastinar a satisfação da obrigação. Mas é relevante destacar que a inclusão é faculdade do juiz (em vista do uso da forma verbal pode) e não pode ser determinada de ofício. (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, página 1632). André de Luizi Correia, Rodrigo Ribeiro Fleury e Luis Antonio da Gama e Silva Neto acrescentam que “a medida prevista no novo Código é um meio coercitivo a mais a constranger o devedor ao cumprimento da obrigação, visando dar maior efetividade ao processo de execução.” (O exequente no novo Código de Processo Civil. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, vol. 70/2015, out-dez/2015, grifo nosso). Com efeito, observando-se que restaram frustradas as diligências realizadas para encontrar bens em nome dos devedores e que se trata de execução de título extrajudicial, não se verifica óbice para a utilização do SERASAJUD, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para “assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Mister consignar, outrossim, que, não obstante seja uma faculdade do juiz, o requerimento de inscrição dos dados do devedor em cadastro de inadimplentes não pode ser indeferido sob o fundamento de que não houve o esgotamento do pleito na via administrativa, sequer sob a alegação de complexidade do sistema e carência de pessoal, quando existe, à disposição do Tribunal de Justiça, um sistema apto para tanto. Aliás, sobre o tema em debate, este egrégio Tribunal de Justiça assim vem se posicionando: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE. ARTIGO 782, PARÁGRAFO 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO. 1. A possibilidade de inserção do nome do executado em cadastros de inadimplentes foi introduzida no Novo Código de Processo Civil para trazer maior celeridade aos processos de execução e efetividade às decisões judiciais. 2. O esgotamento dos meios administrativos para o deferimento da medida prevista no artigo 782, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil não é justificativa plausível para afastar o pedido formulado pelo exequente, máxime quando exauridos os meios disponíveis para localização de bens em nome do devedor. 3. Agravo conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1176083, 07033363820198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. I - Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Não obstante a previsão legal, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo, portanto inadequadas e desproporcionais. II - É admitida a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, pois, citada na ação de execução de título extrajudicial, permaneceu inerte quanto ao pagamento da dívida, art. 782, §3o, do CPC/15. III - Agravo conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão n.1069762, 07115906820178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no DJE: 26/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RECUSA PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE PREVISTA NO §3o DO ART. 782 DO CPC/15. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. DEFERIMENTO DA MEDIDA. DECISÃO REVISADA. 1. A inovação introduzida pelo novo Código de Processo Civil, possibilitando a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, §3o, CPC/15), é ferramenta de grande valor ao credor e ao processo judicial, trazendo maior efetividade ás decisões judiciais e imprimindo celeridade ao feito, em face de sua força coercitiva. 2. A ausência de comprovação da recusa na execução da medida de inclusão do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes, pelas vias administrativas, não é justificativa plausível para o indeferimento da medida, ante a disponibilidade do sistema SERASAJUD nas unidades judiciárias. 3. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1149071, 07143574520188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Ainda: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SERASAJUD. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante a disciplina do artigo 782, § 3o do CPC, "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Assim, frustradas as tentativas de penhora via utilização de medidas executivas típicas, impende ao Juízo a utilização dos mecanismos atípicos na execução, tais quais o SERASAJUD. 2. A intervenção judicial para negativação do nome do executado é medida claramente prevista no CPC que confere efetividade à execução, não podendo ser desprezada pela autoridade judiciária sob as justificativas de carência de pessoal e complexidade do sistema. 3. Agravo provido para inclusão do nome do agravado no Serasa, via sistema SERASAJUD. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem. (Acórdão 1236356, 07188381720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o pleito de antecipação da tutela recursal tão-somente para determinar a inclusão dos dados dos devedores/agravados no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora